Tribunal: TJDFT
Processo: 0709315-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709315-86.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANA DO REINO II - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DO NUCLEO RURAL CANA DO REINO II APELADO: EDMILSON ANTUNES DE FIGUEIREDO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Ao Id 75633420, facultei à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e à União Federal oportunidade para se manifestarem eventual interesse na demanda, no prazo de 15 (quinze) dias. A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap manifestou desinteresse em intervir no feito, resguardando-se, contudo, “no direito de adotar, no momento que julgar oportuno, as medidas judiciais e extrajudiciais porventura julgadas pertinentes para a proteção do patrimônio público” (Id 76512816). A União Federal, por sua vez, peticionou requerendo que a intimação seja endereçada à Procuradoria Geral da União (Id 77027576). Nesse quadro, CONVERTO o julgamento em diligência para determinar a intimação da Procuradoria Geral da União para que se manifeste acerca do despacho de Id 75633420. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora